Tribunal: STF
Processo: Rcl 32790
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO COM CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO.



    1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental, nas hipóteses previstas no artigo 1.024, § 3º, do CPC. Precedentes.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal admite a imediata certificação do trânsito em julgado de recursos de caráter meramente protelatório (ARE 1117349 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-101 de 15.5.2019).



    3. Não materializa usurpação de competência desta Suprema Corte a decisão da Corte Superior que não admite os segundos embargos de declaração interpostos em agravo regimental em recurso extraordinário em segundos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus, determinando a certificação do trânsito em julgado.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.